Tribunal: TJMT
Processo: 1007389-90.2024.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007389-90.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 800.563.698-91 (APELADO), ROBERTO GONCALVES FERREIRA - CPF: 531.628.621-91 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELANTE), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. FRAUDE. ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos
,
em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. A sentença reconheceu a inexistência de contratação de empréstimo consignado (contrato no 1506909328), determinando a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00. O banco apelante sustentou a regularidade da contratação com base em assinatura eletrônica e biometria facial, requereu a restituição simples e impugnou a condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a contratação do empréstimo consignado foi regularmente formalizada entre as partes; (
ii
) estabelecer se o banco apelante comprovou a efetiva liberação dos valores ao autor; (
iii
) determinar se é cabível a devolução em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo responsabilidade objetiva à instituição financeira pela falha na prestação do serviço.

Compete ao banco, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar a regularidade da contratação impugnada, especialmente quando alegada a inexistência da relação jurídica e a ocorrência de fraude.

Os documentos apresentados pelo banco possuem inconsistências cadastrais relevantes, como a indicação incorreta da profissão do autor, o que compromete a validade da contratação.

A instituição financeira não comprovou a efetiva transferência dos valores supostamente contratados para a conta do autor, tampouco demonstrou sua ciência ou utilização dos recursos.

Não comprovada a má-fé do banco, a repetição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, conforme precedentes do TJMT e art. 42, parágrafo único, do CDC.

O dano moral é presumido (in
re

ipsa
), decorrente dos descontos indevidos em benefício previdenciário, configurando violação à dignidade do consumidor, especialmente por tratar-se de pessoa idosa.

O valor fixado a título de danos morais (R$ 3.000,00) mostra-se proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso concreto.

A alegação de compensação de valores não prospera ante a ausência de comprovação do pagamento do empréstimo ao autor, impedindo a configuração de relação jurídica bilateral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O banco que realiza desconto em benefício previdenciário por contrato não reconhecido responde objetivamente pelos danos causados, cabendo-lhe comprovar a regularidade da contratação e a liberação dos valores.

A restituição de valores descontados indevidamente deve ocorrer na forma simples quando não demonstrada a má-fé da instituição financeira.

A ocorrência de desconto indevido em proventos de natureza alimentar, sem comprovação de autorização válida, configura dano moral presumido e enseja indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; CDC,
arts
. 3o, § 2o, 6o, VIII, 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1424417/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 14.02.2022; STJ,
AgRg
no REsp 1378791/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
15.12.2015; STJ, Súmulas 54 e 479; TJMT, Apelação n. 0005023-95.2015.8.11.0008, j. 24.07.2019; TJMT, Apelação n. 1029504-30.2020.8.11.0041, j. 04.10.2023; TJMT, Apelação n. 1002863-73.2022.8.11.0028, j. 24.08.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
recurso de
apelação cível
,

interposta pel
o

BANCO AGIBANK S
/
A
,
em face de sentença proferida
pelo Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
,
nos autos d
a
ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais
,

proposta
por
ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA
,

para reconhecer

a inexistência de contratação
do
empréstimo
(
contrato de no 1506909328
)
,no valor deR$ 2.728,20
; condenar o
requerido ao ressarcimento dos valores indevidamente descontados do benefício do autor
; devendo o
ressarcimento
o
correr em dobro, considerando os descontos efetuados em razão de débitos não contratados pela parte autora, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da data de cada desconto indevido
e
correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo
; condena-lo
ao pagamento de indenização por danos morais fixados emR$ 3.000,00 (três mil reais), atualizados monetariamente a partir da publicação da sentença pelo INPC/IBGE e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da citação.
Por conseguinte, condenou
o réu ao pagamento d
e
custas processuais e honorários advocatícios
em
10% sobre o valor do proveito econômico
; devendo o autor pleitear a
aplicação d
a
multa pelo descumprimento da liminar, no cumprimento de sentença.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese,
que a contratação foi
realizada
de maneira regular e dentro das normas vigentes
. Assim, a
lega que o contrato objeto da lide foi validamente celebrado por meio de assinatura eletrônica com reconhecimento biométrico
.

Argumenta que os descontos no benefício previdenciário decorrem de contrato legitimamente firmado
.

Pondera que a parte apelada se beneficiou dos valores dos empréstimos, o que configuraria anuência tácita ao contrato
.

Afirma que não há comprovação nos autos de que o apelado não recebeu o valor do empréstimo, já que este não juntou seus extratos bancários
.

Aduz
a impossibilidade de condenação em danos morais
.

A
rgumenta, subsidiariamente, que a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, não em dobro, pois estaria caracterizado o engano justificável
.

Requer, caso mantida a condenação em danos morais, que o termo inicial dos juros seja a data da fixação da indenização e não da citação;

Solicita, por meio de pedido contraposto, que caso seja anulado o refinanciamento, seja determinado o retorno ao
status quo ante
, com a restauração do contrato anterior ou a compensação de valores.

Contrarrazões, id 286202945. Pugna o apelado, preliminarmente, a
ausência de dialeticidade
. No mérito, pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

(Preliminar – Ofensa à dialeticidade)

Eminentes pares:

Nas contrarrazões
, p
reliminarmente, argumenta
o
apelado
que
o recurso não impugnou a sentença, se tratando de mera repetição da contestação
, violando
o princípio da dialeticidade
.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, do
CPC
, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado, porquanto de simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Assim, da
detida análise, tem-se que embora tenha o apelante repisado argumentos já apresentados em sua contestação, estes foram articulados de modo a confrontar especificamente os fundamentos da sentença, atendendo aos requisitos mínimos de admissibilidade preconizados pelo ordenamento jurídico-processual.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme julgado:

“(...) VI. Nos termos da jurisprudência do STJ, a simples reprodução, na apelação, das alegações formuladas em petição inicial ou em contestação, não acarreta violação ao princípio da dialeticidade, quando os fundamentos reproduzidos sejam aptos, em tese, para refutar a sentença”. Precedentes do STJ: REsp 1.665.741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
DJe
de 05/12/2019;
AgInt
no REsp 1 .823.145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
DJe
de 11/10/2019;
AgRg
no
AREsp
272.809/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 10/10/2016; REsp 1.606.646/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 07/10/2016. (...) (STJ -
AgInt
no REsp: 1424417 PR 2013/0320470-4, Relator.: Ministra
ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 14/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/02/2022)

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO
(Mérito)

Eminentes pares:

A
questão central da presente demanda consiste em verificar se o contrato de empréstimo consignado
(
de no 1506909328, no valor de R$ 2.728,20
)
que originou os descontos no benefício previdenciário do autor/apelado foi efetivamente contratado por ele ou se decorreu de fraude, como alegado na inicial.

A relação estabelecida entre as partes é inquestionavelmente consumerista, submetendo-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, como bem reconheceu o magistrado de origem. Nessa perspectiva, a responsabilidade da instituição financeira pelos serviços prestados é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC.

Analisando detidamente o conjunto probatório presente nos autos, constato que o apelante não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de comprovar a validade da contratação impugnada pelo autor.

Embora alegue que o contrato foi celebrado eletronicamente mediante biometria facial, os elementos apresentados mostram-se insuficientes para demonstrar, de forma inequívoca, que foi o próprio autor quem realizou a contratação.

Com efeito,
apesar de sustentar
o apelante
a regularidade da contratação digital com reconhecimento biométrico, os documentos acostados aos autos apresentam inconsistências significativas que comprometem sua credibilidade.

Uma delas, conforme bem apontado na sentença recorrida, é o registro da profissão do autor como "advogado", informação manifestamente equivocada, considerando que se trata de aposentado beneficiário do INSS sem formação jurídica.

Outro aspecto relevante é a ausência de comprovação da efetiva transferência dos valores do empréstimo supostamente contratado para a conta do autor.

O apelante limita-se a alegar que o autor teria se beneficiado dos valores, mas não apresenta prova cabal desse fato, como seria o comprovante de transferência ou depósito.

Em contrapartida, o autor demonstrou que verificou descontos em seu benefício previdenciário relativos a empréstimos que afirma não ter contratado, tendo inclusive buscado solução administrativa para o problema junto ao Procon, sem êxito.

A conduta do autor, ao constatar os descontos e buscar imediatamente esclarecimentos, corrobora sua versão dos fatos.

A jurisprudência tem entendido que, nos casos de alegação de fraude em contratos bancários, especialmente envolvendo pessoas idosas e beneficiários de aposentadoria,
recai sobre a instituição financeira o ônus de demonstrar, de forma robusta, a regularidade da contratação. No caso em análise, esse ônus não foi adequadamente cumprido pelo apelante.

O argumento de que houve anuência tácita do autor ao contrato, em razão da suposta utilização dos valores depositados, não pode prosperar sem a efetiva comprovação desse depósito e de sua ciência pelo consumidor.

A mera alegação de que os valores foram creditados, sem a apresentação dos respectivos comprovantes, não é suficiente para caracterizar a aceitação tácita do contrato.

Quanto à contratação por meio eletrônico com biometria facial, embora seja um meio válido de celebração de contratos, conforme previsão legal, sua validade depende de rigorosos protocolos de segurança e autenticação, que não restaram comprovados no caso concreto.

A simples juntada de documento com menção a "assinatura eletrônica em 17/02/2023" não demonstra, por si só, a autenticidade da contratação, especialmente quando há divergências significativas nas informações cadastrais do
contratante.

Desta forma, não se desincumbiu o apelante de comprovar a
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
(art.

373
,
II
, do
CPC
).

Assim, o
acervo probante revela, assim, de forma cabal, a caracterização do fortuito interno e o consequente dever de indenizar da demandada à luz do entendimento consagrado na Súmula 479/STJ, por ter falhado na segurança da prestação de seus serviços e permitido a perpetração do ato ilícito em seu âmbito de atuação.

Não se pode perder de vista, ainda, que a atividade financeira se encontra submetida ao regime das relações de consumo, por força do que dispõe o art. 3°, § 2°, do Código de Defesa do Consumidor.

De modo que
o vínculo existente entre as partes
se atrela
à órbita consumerista, impondo-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (instituição financeira) pelos danos eventualmente causados ao consumidor.

É que lhe competia zelar pela segurança dos sistemas e procedimentos, de modo a impedir ou ao menos dificultar a incidência de fraudes dessa natureza.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores caminha nessa mesma direção, reconhecendo a responsabilidade das instituições bancárias em hipóteses símiles.

Nesse sentido
:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
SAQUES FRAUDULENTOS PRATICADOS POR TERCEIROS. CLIENTE FALECIDO. PROCURAÇÃO PÚBLICA. ASSINATURA FALSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. MATÉRIA OBJETO DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DANOS MORAIS DEVIDOS. SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 326/TJ. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A jurisprudência desta Corte, em sede de recurso representativo da controvérsia, solidificou-se no sentido de que em hipóteses de danos causados por fraude mediante a utilização de documentos falsos, as instituições financeiras respondem objetivamente, porquanto a responsabilidade decorre do risco do empreendimento (REsp 1.199.782/PR, da relatoria do eminente Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). 4. No julgamento do REsp 1.199.782/PR, ficou decidido que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude, “o abalo moral é in
re

ipsa
e que é possível a fixação de indenização por danos morais em até 50 (cinquenta) salários-mínimos". (...) 6. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no REsp 1378791/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
15/12/2015).

Assim, reconhecida a ilegalidade dos descontos, os valores indevidamente debitados no benefício da apelada comportam restituição.

Vale ressaltar que a devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu.

Todavia, no caso dos autos, não se apuram elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - REALIZAÇÃO MEDIANTE FRAUDE - DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS - RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE - RETORNO AO STATU QUO – PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS - VALOR FIXADO
COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Cabe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida. Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida e os descontos efetivados indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa comprovação. As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida. Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não demonstrada a má-fé. (TJMT - N.U 0005023-95.2015.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019,
Publicado
no DJE 24/07/2019).

Desta forma, a restituição deverá ser na
forma simples.

Verificado, portanto, o preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil objetiva (dano, nexo causal e fato gerador), consubstanciado no infortúnio advindo de falha na prestação do serviço pela instituição financeira, mesmo à míngua de dolo ou culpa, exsurge o dever de indenizar.

Nessa toada, o dano moral resta plenamente caracterizado pelo grande constrangimento e profundo abalo psicológico suportado pelo consumidor, ao ter sua esfera patrimonial e personalíssima devassada por terceiros inescrupulosos que, sorrateiramente, lograram celebrar negócios jurídicos fraudulentos em seu nome e sem sua anuência.

A conduta imputada à instituição financeira de realizar descontos diretamente no benefício previdenciário do autor
(aposentado
por idade
)
, comprometendo sua
subsistência, aliada à comprovada falha na oferta de seus serviços, representa prática inquestionavelmente lesiva à esfera extrapatrimonial do consumidor, gerando angústia e violação à sua dignidade.

Em tais situações, o dano moral se perfaz
in
re

ipsa
, sem necessidade de comprovação cabal por outras evidências de cunho material ou testemunhal, porquanto é presumido pela própria natureza do fato ofensivo.

O
quantum
indenizatório
deve ser fixado
em estrita observância dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como das particularidades do caso concreto e da dupla finalidade da condenação, quais sejam, compensatória e punitivo-pedagógica.

O desconto indevido de valores em benefício previdenciário, especialmente quando se trata de verba de natureza alimentar e considerando a condição de pessoa idosa do autor, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando efetivo dano moral.

O valor arbitrado pelo juízo de origem (R$ 3.000,00) mostra-se proporcional e razoável, em conformidade com os parâmetros adotados em casos semelhantes.

Em diversas oportunidades, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REFINANCIAMENTO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - AUTORA QUE CONTESTOU A ASSINATURA DOS CONTRATOS - ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ART. 429, II DO CPC - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 429, Inc. II, do CPC, o ônus de provar a autenticidade de assinatura incumbe à parte que produziu o documento. Não comprovada pela instituição financeira a legalidade da cobrança, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício previdenciário da parte. Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto,
as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva”. (N.U 1029504-30.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 07/10/2023).

“APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DESCONSTITUIÇÃO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DA TUTELA–VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE– ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE–IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA –PRELIMINAR REJEITADA-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – MONTANTE CREDITADO NA CONTA DA AUTORA DEVOLVIDO– DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA -VERBA HONORÁRIA –ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 85, § 2o, DO CPC)–RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC. É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC). Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral. A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida. Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé da instituição financeira (art. 42, parágrafo
único, do CDC). Provida a Apelação para reformar a sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial. Os honorários advocatícios comportam adequação quando ocorre a modificação do parâmetro de incidência do valor do proveito econômico para o da condenação (art. 85, §2o, do CPC).” (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1002863-73.2022.8.11.0028, julgamento em 24-8-2023).

No que concerne ao termo inicial de incidência dos juros de mora, deve ser mantido dos moldes contratados, a fim de não prejudicar o recorrente, portanto,
atualizados monetariamente a partir da publicação da sentença pelo INPC/IBGE e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da citação.

Sabe-se que em tais casos, o
termo inicial dos juros de mora, devem ser fixados a partir do evento danoso, em conformidade com o entendimento pacificado na Súmula 54 do STJ, que dispõe que os juros moratórios fluem a partir do ilícito extracontratual.

Desta forma, deveriam
incidir os encargos de
correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Na hipótese, não deve ser admitida a compensação postulada pela Instituição Financeira apelante, uma vez que não restou comprovada a liberação da quantia ao autor/apelado, não sendo autor e réu, credores e devedores, concomitantemente.

Pelo exposto,
dou
parcial
provimento

ao apelo
do banco
,
apenas para determinar que a restituição dos descontos indevidos seja na forma simples.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025